Tribunal: STF
Processo: ARE 1420909
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado – Lei Complementar Federal nº 173/2020 - sentença que julgou o feito parcialmente procedente em razão da inconstitucionalidade por vício de iniciativa – recurso inominado que trata da desnecessidade de que os entes federativos editem lei autorizando a aplicação da referida lei complementar – desatendimento ao princípio da dialeticidade – recurso não conhecido” (fl. 2, e-doc. 51). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 18, o § 1º e o inc. I do art. 24, o caput do art. 25, os incs. I e V do art. 163 e o caput do art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão proferido pelo Colégio Recursal, em sede de controle difuso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173/2020, determinando ao Estado que compute o tempo de serviço do servidor para fins de concessão de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (fl. 3, e-doc. 57).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida” (fl. 22, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “há ofensa expressa e direta à decisão da Suprema Corte quanto à LC 173/2020 e à Constituição Federal, posto que o C. STF já decidiu, em definitivo, que a LC 173/2020 é constitucional e a contagem de tempo está expressamente proibida para os fins que a lei complementar determina. Logo, não poderiam o R. Juízo a quo e o Colégio Recursal ter determinado a contagem do tempo vedado expressamente pela LC 173/2020” (fl. 3, e-doc. 74 ). 



    Argumenta que “a r. Sentença e o v. Acórdão não estão condizentes com a determinação do C. STF, isto é, não estão em conformidade com os termos do julgamento proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6442, 6447, 6450 e 6525, bem como não estão em consonância com os termos do Tema 1137 (STF – Repercussão Geral no RE 1311742/SP)” (fl. 4, e-doc. 74).



    Ressalta que “a questão veiculada no presente recurso, qual seja, a declaração da não incidência, à sua situação funcional, da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio, transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público estadual, como, igualmente, no funcionalismo público federal, mas também de toda a sociedade, posto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional” (fl. 6, e-doc 74).



    Pede o provimento do agravo, para obter o êxito do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.311.742, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou tese de que “é constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (DJe 17.5.2013).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 1.137 da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012). 



    7. No recurso extraordinário, o agravante não impugnou os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cumpre, a princípio, dizer inusitado o recurso que consta configurado de trás para a frente. 



    Mas isso não seria obste ao seu conhecimento, contudo, a falta de atendimento ao princípio da dialeticidade o é.



    Cediço que um dos princípios a que se deve ater o recorrente é o da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    Assim é que a parte recorrente deve apontar as razões pelas quais entende que a sentença não aplicou corretamente o direito ao caso. Deve trazer os motivos pelos quais deve a sentença ser reformada. (...)



    No caso em exame, verifica-se que a recorrente insurge-se em seu recurso contra argumentos diversos daqueles postos na sentença, sem qualquer correlação com a decisão hostilizada.



    As razões do recurso não atacam, estritamente, os fundamentos revelados no julgado. É dizer, não existe confronto direto ao mérito do decisum. Passa longe disso, a propósito; são teses lançadas a esmo nas quais não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida; o eventual desacerto. 



    Nesse passo, indisputável que essas ‘pretensas’ razões tão só colacionam teses sem efetivo combate às razões postas na r. sentença e que não se prestam, assim, com a devida vênia, ao fim do recurso, que é a reforma do decisum. 



    Posto isso, pelo meu voto, não se conhece do recurso inominado” (fls. 2-4, e-doc. 51).



    A ausência de impugnação desses fundamentos, suficiente para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.221.308-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora